Tribunal: TJMT
Processo: 1035332-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035332-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), GABRIELLY COSTA CANDIDO - CPF: 097.633.101-21 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), WALYSON ROSA DA SILVA COSTA - CPF: 063.180.211-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NOAMY FERREIRA COREZOMAE - CPF: 060.751.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Suscitada a inidoneidade da prisão preventiva. Preliminar suscitada de ofício: reiteração de pedidos. Ordem extinta sem análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática dos delitos tipificados pelo art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como pelo art. 12 da Lei n. 10.826/03 e pelo art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se em verificar a idoneidade da prisão cautelar da paciente, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado em benefício da paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

4. Mantém-se, por conseguinte, o entendimento de que se reveste de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública, em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse da paciente e dos demais acusados, somadas à existência de indícios de seu envolvimento com organização criminosa; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “Não se admite a impetração de novo
habeas corpus
em prol de paciente que já teve a legalidade de sua prisão preventiva ratificada por esta eg. Corte de Justiça, quando não demonstrada a superveniência de novos fatos, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1035332-91.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

GABRIELLY COSTA CANDIDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da beneficiária do
writ
nos autos do APFD n. 1003568-63.2024.8.11.0008 (PJe), pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
17/10/2024
, à conta da suposta prática dos delitos supramencionados; vindo o claustro a ser posteriormente convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, o d. causídico sustenta a ocorrência de
coação ilegal
à conta da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, face à ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
por ela

ostentados, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, a qual teria sido ainda decretada
à míngua de fundamentação adequada.

Em especial, argumenta que, no decreto segregatício, se fez menção tão somente à
quantidade de entorpecente apreendido
e à
gravidade abstrata dos delitos

sub judice
, fundamentos que, na intelecção do impetrante, não se prestariam a embasar a prisão cautelar, tratando-se,
in casu
, de crimes perpetrados, em tese,
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, razões pelas quais seriam mais adequadas ao caso as
medidas cautelares mais brandas
, se necessárias.

Com arrimo nessas assertivas, vindica o d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 257860198 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 258215693), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 263423297.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 264093284).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora o d. causídico impetrante se insurja contra a prisão preventiva imposta à paciente, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício;
a detida análise dos autos e dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

GABRIELLY COSTA CÂNDIDO
, com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1030857-92.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
12/11/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“
Direito processual penal. Habeas corpus. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, à custa da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP,

a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse da paciente e dos demais acusados, somada à existência de indícios de seu envolvimento com organização criminosa
; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
É legítima a decretação da prisão preventiva da paciente em razão da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos, além das circunstâncias do caso, a denotar o envolvimento da beneficiária do writ com organização criminosa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.
STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1030857-92.2024.8.11.0000 [
03/12/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Destarte, já tendo esta eg. Corte de Justiça constatado a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta à paciente
,
o presente
writ
não comporta apreciação
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
nos autos do
Habeas Corpus
n.
1030857-92.2024.8.11.0000
, e
inexistindo
, ainda, quaisquer razões aptas a justificar a extraordinária
concessão de ofício da ordem
;
deve o remédio heroico ser
extinto

sem análise meritória.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIELLY COSTA CÂNDIDO
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar sua concessão de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025